Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante aduzido pelo espólio réu, inclusive como estofo para suas teses defensivas, corroborando o assinalado com elementos informativos, a servidora falecida, Nadime Sauaia Guimarães, conquanto aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não deixara bens, ativos ou passivos, ou relações jurídicas a compor o acervo patrimonial que, acaso existente, comporia a universalidade de fato cognominada “Espólio”. Ausentes bens ou direitos a serem inventariados, a figura jurídica indicada a compor o polo passivo, por conseguinte, sequer chegara a adquirir a existência ficcional que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, donde a ação já deveria ter sido endereçada à única herdeira da falecida, inclusive porque fora quem protagonizara a movimentação reputada ilícita. Diante dessas apreensões, e considerando a não germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, porquanto composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e representado pelo inventariante, o que, na presente hipóteses sequer viera à luz, o que sobeja e sobressai ao caso sob aferição é que a entidade delineada nas peças inicial e reconvencional não adquirira existência jurídica, não ostentando, pois, capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente. Emerge dessa apreensão que, aviada ação em desfavor de espólio inexistente, ou em nome dele, e, ademais, reconvenção pela única herdeira da falecida em nome dum espólio inexistente, a irregularidade processual deve ser saneada mediante a exclusão da inexistente universalidade e sua substituição, como ré e reconvinte, pela única sucessora, inclusive porque fora quem movimentara os importes cuja repetição é almejada, o que a legitima a compor a angularidade passiva, o mesmo ocorrendo com o pleito reconvencional. Esteado nessa apuração e nesses argumentos, determino que, de forma a ser restabelecida a ordem processual e estabelecida a composição dos vértices processuais por quem ostenta capacidade e legitimidade para ocupar essa posição, que sejam realizadas as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, promovendo-se a substituição, como réu/reconvinte e apelante, do espólio da falecida pela sua única filha, que até o momento atuara como representante dum inexistente espólio. Acudidas essas providências e operada a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator